Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-48.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000204-48.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO, GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE, MALENA DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE OS REQUISITOS LEGAIS DA LEI 4.320/64. EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS DE NOTAS FISCAIS APROVADAS. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES ESSENCIAIS. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, demonstrando que a ausência de notas fiscais aprovadas pela Controladoria impede o reconhecimento da obrigação de pagamento pela Administração Pública.

II - Não há contradição na decisão que diferencia o caso concreto (ausência de formalidades legais) do precedente jurisprudencial citado (presença das formalidades), nem omissão na fundamentação que aplica adequadamente as exigências da Lei 4.320/64.

III - A prestação de serviços à Administração Pública submete-se a formalidades específicas previstas em lei e contrato, sendo insuficiente a mera comprovação da execução sem observância dos requisitos legais para pagamento.

IV - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8000204-48.2017.8.05.0081 da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figuram como partes Embargante,
NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
, e, Embargado
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto